Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-64.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002745-64.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), JULIANA DUARTE FREITAS - CPF: 010.358.611-35 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VEDADO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PESSOAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não
é
possível
da
concessão
de
liminares

em

desfavor
da Fazenda Pública
quando

impactem

na

folha
de
pagamento
(art.2o-B da Lei 9.494/1997).

2.
Não

há

probabilidade
do
direito
a
convocação
, pois a
Administração
Pública
pode

comprovar
que
realizou
a
convocação

pessoal
.

3.
Inexiste

risco
de
dano

em
se
aguardar
o
julgamento
final da
ação

originária
para a
convocação

em
concurso
público
se o
candidato

está

em
plena
atividade

profissional
.

4.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1002745-64.2024.8.11.9005

Origem:
1028539-33.2024.8.11.0002
em trâmite
no JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Agravante:
JULIANA DUARTE FREITAS

Agravado
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JULIANA DUARTE FREITAS

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 175251656/PJe1
nos
autos 1028539-33.2024.8.11.0002, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Nas
razões

recursais
, a
parte

agravante

sustentou
que: a)
foi

aprovado

em
294o
lugar
para o cargo de Técnico
em

Desenvolvimento

Educacional

Especializado
; b)
decorreram
5
anos
e 4 meses da
aprovação
no concurso; c)
nos
autos da
Ação
Civil Pública 1001108-92.2022.811.0002 o
prazo
de
validade
do concurso
foi

prorrogado
; e d) o
ato
de
convocação

violou
o
princípio

constitucional
da
publicidade
.
Requereu
o
deferimento
da tutela de
urgência

postulada

em

primeiro

grau
para a
sua

imediata

nomeação

em
concurso
público
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 252756165/PJe2).

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Não é possível da concessão de liminares em desfavor da Fazenda Pública, quando impactem na folha de pagamento (art.2o-B da Lei 9.494/1997). No presente caso, os efeitos da concessão liminar implicarão na inclusão da parte Agravante na folha de pagamento, situação que está vedada.

Além

disso
,
não

há

probabilidade
do
direito
,
porquanto
a
Administração
Pública
pode
, no
exercício
do
contraditório
,
comprovar
que
realizou
a
convocação

pessoal
da
parte

agravante
.

Ademais
,
não

vislumbro
que
haja

risco
de
dano

em
se
aguardar
o
julgamento
final da
ação

originária
, pois
tudo
indica que a
parte

agravante

está

em

atividade
,
já
que se
qualifica

como

autônoma
, e o
adiamento
da posse
não

compromete

sua

subsistência
. Se
houver
a posse
imediata
da
parte

agravante
e
ao
final a
liminar
for
revogada
,
os

efeitos

serão
graves, pois
a

agravante

poderá

ficar

desempregada
,
já
que, para a posse,
precisará
se
desligar
de
sua

atual

atividade

profissional
.

Posto
isso
,

conheço

do
agravo
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025